Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013971-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CONSORCIO MT LUZ SERVICOS DE ILUMINACAO - CNPJ: 33.599.216/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, II DO CTN PREENCHIDO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.

Para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSORCIO MT LUZ SERVICOS DE ILUMINACAO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória n.º 1025156-32.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, que pugnava pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, bem como a liberação das mercadorias apreendidas, descritas nesses documentos fiscais.

Aduz que, é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

Sustenta que, no exercício de suas atividades econômicas teve lavrado os Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, em decorrência de suposta infração aos artigos 17, inc. XI, e art. 17-I, c/c art. 3º, §§ 3º ao 5º, da Lei 7098/1998; artigos 915, 916, 952, § 1°, inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c art. 1º, inciso IV e artigos 3º a 4º-B da Resolução 07/2008, com penalidade cominada no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei 7.098/1998.

Argumenta que, o Fisco Estadual lavrou os TAD ́s e aprendeu os seus produtos devido ao fato da Agravante não possuir Inscrição Estadual em Mato Grosso.

Assevera que, a exigência é ilegal e abusiva, pois a atividade da Agravante é de serviços vinculados à construção civil, item 7.02 do Anexo da Lei Complementar n.º 116/2003, de modo que ela deve recolher ISSQN, não sendo, dessa forma, contribuinte de Tributo Estadual.

Assegura que, embora tenha constado no TAD o CNPJ da Agravante, foi informado, equivocadamente, como destinatária o nome da empresa Atlântica Aços do Brasil S.A., a qual não possui qualquer relação com a recorrente ou com a operação comercial.

Argui que, o tributo estadual do Estado de Origem e o DIFAL ICMS foram recolhido pelas empresas emitentes das notas fiscais, referentes aos produtos adquiridos pela ora Agravante.

Pontua que, requereu a suspensão do crédito tributário mediante deposito integral da dívida, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e consequentemente a liberação dos produtos.

Expõe que, o Magistrado
a quo
equivocadamente indeferiu a suspensão no crédito tributário em razão de não visualizar a plausibilidade do direito invocado na exordial.

Assegura que, quando é realizado o deposito integral, do crédito impugnado, como no caso dos autos, se mostra desnecessária a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.

Afirma que, com o depositado em juízo o valor integral do crédito tributário impugnado, se encontra presente o requisitos necessário para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN, bem como para que seja autorizada liberação da mercadoria apreendia. No mérito requer que seja confirmada a tutela antecipada recursal

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 103685983)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, é pela inexistência de interesse público no presente caso que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito 1146840-2; 1147237-0 e 1147856-7, mediante depósito integral em juízo da dívida impugnada
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido recursal merece acolhimento.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“
In casu
, buscam os Requerentes a concessão da tutela provisória de urgência para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários constantes nos TAD’s 1146840-2, 1147237-0 e 1147856-7, bem como para que as mercadorias sejam liberadas. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 60461250 e seguintes), verifica-se que a requerente visa decisão que determine a liberação de mercadorias, bem como, a exigibilidade do crédito tributário, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do
fumus boni iuris
. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
. Neste sentido o nosso Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. [...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”. (AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).
Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO
,

consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado”.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Com efeito, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional se mostra necessário a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito: “Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, evidencia-se dos documentos de insertos nos autos de origem que a parte autora realizou o deposito integral e em dinheiro do crédito tributário impugnado, o que autorizaria a suspensão da exigibilidade da dívida questionada na ação originária, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que o crédito impugnado se encontra garantido nos autos de origem, motivo pelo qual se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.

Outrossim, consigno que caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a parte Agravante poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual execução fiscal, ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal bem como de realizar diversas transações comerciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022